Tribunal: TJMMG
Processo: 2000185-11.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000185-11.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/08/2023 Publicação: 29/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Deve ser mantida a condenação do réu se ficam comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt PM Nei Lima Pereira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM Nei Lima Pereira contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para: 1. Absolver o acusado no que se refere ao art. 320 do CPM com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar; 2. Aplicar o princípio da consunção, para absorver o previsto no crime do art. 324 pelo crime do art. 312, ambos do Código Penal Militar; 3. Condenar o acusado 3º Sgt PM Nei Lima Pereira como incurso no art. 312 do Código Penal Militar [...] – Evento 89 – Processo Originário. O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que, no dia 04 de setembro de 2019, na cidade de Dom Bosco/MG, o denunciado omitiu, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inseriu ou fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar; violou, em qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem e, deixou, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Extrai-se do caderno investigatório que, na referida data, após fiscalização ambiental na Fazenda Rio Preto, no município de Dom Bosco/MG, propriedade do senhor Hugo Alves Pimenta, constatou-se 03 (três) infrações, sendo: 1) desmate com destoca, em área de cerrado com tipologia vegetal de cerrado senso stricto, de 15,86 hectares, em área de reserva legal; 2) a retirada de 486,42 metros cúbicos de lenha nativa, proveniente do desmate da reserva; 3) a extração de 311 (trezentos e onze) árvores esparsas, sem proteção especial, todas localizadas em área comum. Juntas tiveram rendimento lenhoso de 51 (cinquenta e um) metros cúbicos. Diante das constatações, foi confeccionado o AI (auto de infração) n. 128.615/2019, com as penalidades de multa simples, cuja valoração arbitrada totalizaram em R$ 207.151,57 (duzentos e sete mil e cento e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme se vê no REDS 2019-042900598-001. Posteriormente, no mesmo dia, o denunciado, junto com a sua equipe, compareceu à Av. Moema, n. 100, bairro Kamayura, em Unaí/MG, para colher a assinatura do autuado, Hugo Alves Pimenta, e, após explicar o teor das infrações constatadas, o autuado procedeu a assinatura, tendo o denunciado informado ao Sr. Hugo que a sua esposa é advogada. Desprende-se dos autos que, no dia 11/09/2019, a advogada Lúcia da Silva Barbosa e Lima, esposa do denunciado, foi convidada pelo advogado Glauber Soares Mendes para auxiliar na defesa das infrações ambientais cometidas por Hugo Alves Pimenta e, segundo a advogada, ao receber tal proposta, verificou que se tratava de um Boletim de Ocorrência e de um Auto de Infração lavrados pelo denunciado, tendo o questionado quanto à situação, recebendo como resposta: "Você faz o seu serviço e eu faço o meu" e, diante disso, a esposa do denunciado decidiu patrocinar a defesa das infrações imputadas ao empreendimento de Hugo, tendo combinado o pagamento dos honorários da seguinte forma: R$ 1.000,00 (Um mil reais) para fazer a defesa e 3% (três por cento) em percentual de sucesso sobre o valor da causa, sendo que a advogada conseguiu anular 02 (dois) autos de infração e auferiu pelos honorários o total de R$ 5.017,00 (cinco mil e dezessete reais). Também promoveu recurso administrativo na tentativa de anular todo o processo. Do escopo, ficou evidenciado que, por dolo, o investigado, durante a elaboração do auto de infração ambiental, mesmo com o conhecimento técnico e capacidade administrativa, inseriu a mesma coordenada geográfica (16°50'20"s e 46°21'08"w) para as três infrações ambientais detectadas, o que viciou o auto de infração, pois alterou a verdade dos fatos juridicamente relevantes, invalidando as infrações ambientais com a informação não verdadeira e imprecisa. A presente conduta do investigado atentou contra a administração pública militar estadual em razão do desserviço público prestado. Neste sentido, além da referida coordenada, o denunciado deveria lançar as coordenadas corretas, quais sejam (16º49'40”s e 46º20'31”w) e (16º49'53s e 46º20'47”w) – Evento 28. Outrossim, ainda segundo a testemunha, advogada Lúcia da Silva Barbosa e Lima, ela realizou outras defesas em que o investigado participou como integrante da equipe de fiscalização, por exemplo o AI n° 128616/2019, REDS 2019-043133302-01 e outra em que não participou, por exemplo o AI 128.836/2020, REDS 2020-032368064-001, que orientou o cliente que não teria muito sucesso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 naquela demanda, porém o cliente insistiu que fizesse, e ainda falou com o denunciado que havia pego outras defesas para realizar, tendo ele dito: “nem todo dia é dia santo... ''. Assim, conforme os fatos narrados, o investigado propositalmente agiu de maneira a violar seus preceitos funcionais inerentes dos trabalhos de fiscalização ambiental, sem o devido zelo e a probidade para com o serviço público. E obtidas, indiretamente, as vantagens pessoais, em função dos valores econômicos alcançados por sua esposa, e informações privilegiadas conseguidas, para realização dos memoriais de defesas contra autos de infração ambiental. Por fim, verifica-se que o militar deixou de observar os preceitos legais que norteiam os trabalhos de fiscalização ambiental, conforme o Decreto Estadual n. 47.383/2020, que estabelece as normas ambientais, tipifica e classifica as normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece procedimento administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades, bem como deixou de observar a Nota Técnica n. 449.1/2016 da Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito, que determina que as coordenadas a serem descritas no auto de infração deverão ser do local da infração ambiental e não da localidade do empreendimento e nem do local onde ocorreu a lavratura do AI. Diante do exposto, denuncio Nei Lima Pereira como incurso nos artigos 312 (falsidade ideológica), 320 (Violação do dever funcional com o fim de lucro) e 324 (Inobservância de lei, regulamento ou instrução), todos do Código Penal Militar – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 23 de março de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 14 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Na audiência realizada em 11 de maio de 2022, foram ouvidas duas testemunhas da acusação, 1º Sgt PM Vinícius Eduardo Mateus Pereira (VÍDEO5) e Cb PM Eduardo Tolentino de Carvalho (VÍDEO2), sendo Lúcia da Silva Barbosa e Lima (VÍDEO4) ouvida na qualidade de informante, por ser esposa do acusado. Foi registrada a ausência das testemunhas Hugo Alves Pimenta e Glauber Soares Mendes (Evento 18 – Processo Originário). No dia 6 de julho de 2022, foi realizada audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação Glauber Soares Mendes (VÍDEO2) e Hugo Alves Pimenta (VÍDEO3) (Evento 40 – Processo Originário). Em que pese ter sido devidamente intimada para fins do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa permaneceu inerte (Eventos 41, 43 e 44 – Processo Originário). A defesa juntou novo documento (Evento 56 – DOC2 – Processo Originário). Na audiência realizada em 26 de setembro de 2022, procedeu-se ao interrogatório do réu (Evento 142 – VÍDEO3 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público nada requereu (Evento 61 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, pleiteou a juntada do relatório e da solução do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 115.072/2021 (Evento 63 – Processo Originário). Determinada a abertura de vista dos autos para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público manifestou-se pela apresentação das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 alegações finais em plenário (Evento 71 – Processo Originário). Já a defesa ofertou os seus memoriais finais, pugnando pela absolvição do réu de todos os delitos que lhe foram imputados, nos termos do artigo 439, alíneas “a”, segunda parte, ou “e”, do CPPM (Evento 85 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no dia 28 de abril de 2023, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 312 e 320, ambos do Código Penal Militar (CPM) e a sua absolvição em relação ao delito descrito no art. 324 do referido diploma legal, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. A defesa, por sua vez, reiterou o pleito absolutório formulado nas suas alegações finais oferecidas anteriormente. Não houve réplica nem tréplica. O CPJ, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia, para: aplicar o princípio da consunção, reconhecendo a absorção do crime previsto no art. 324 (crime-meio) pelo delito tipificado no art. 312 (crime-fim), ambos do CPM; absolver o réu da prática da infração penal descrita no art. 320 do CPM; e, ainda, condená-lo pelo cometimento do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, sujeitando-o à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem direito ao sursis (Eventos 86 – ATA1; 88; 89 – SENT1 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, a defesa sustentou a atipicidade da conduta, salientando que as três infrações ambientais ocorreram dentro da mesma propriedade fiscalizada, de modo que seria inviável terem coordenadas geográficas diferentes. Afirmou que as infrações ambientais estão de acordo com a Norma Técnica n. 449/2016, a qual determina que “as coordenadas a serem descritas deverão ser as do local da infração ambiental e não da localidade onde ocorreu a lavratura do AI, caso tenha sido lavrado na sede da fração PM”. Destacou que o órgão ambiental não considerou errado ter uma única coordenada geográfica, no Auto de Infração (AI), para definir o local dessas transgressões. Assinalou que, do fragmento da decisão do órgão ambiental citado na peça, é possível concluir que a inserção equivocada das coordenadas geográficas culmina na configuração de uma nulidade relativa, e não em um vício insanável. Ressaltou que apenas o sindicante/encarregado entendeu ser errado inserir uma única coordenada geográfica para essas infrações, o que compreende ser fruto de um grande equívoco ou de desconhecimento de causa por parte dele. Pontuou que o Decreto n. 44.844/08 – código 301, anexo II – definia como uma mesma infração desmatar e retirar o material lenhoso, pois esta era apenas uma agravante da infração, já o Decreto n. 47.383/18 – códigos 301 e 302, anexo III – define como duas infrações distintas tais condutas. Asseverou que o órgão ambiental, ao identificar a nulidade relativa, exigiu a realização, no prazo de três meses, de novo ato fiscalizatório, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 determinando, ainda, o refazimento do AI com as coordenadas geográficas, as quais seriam devidamente retificadas, em caso de eventual equívoco, sendo, assim, o vício sanado. Além disso, informou que é comum tal determinação nas decisões do órgão ambiental, com o devido acatamento da Polícia do Meio Ambiente. Frisou que ficou demonstrado que a lavratura do Boletim de Ocorrência (BO)/Auto de Fiscalização (AF) e do AI, bem como a aplicação das penalidades, se deu em decorrência do expresso cumprimento das determinações e do Decreto Estadual n. 47.383/18. Registrou que o AI foi lavrado em 4 de setembro de 2019, e a decisão do órgão ambiental se deu em 13 de novembro de 2019, porém a comunicação de anulação e a lavratura do novo AI (OF/SUPRANOR/n.1248/2021) ocorreu apenas dois anos depois, não tendo sido apurado o motivo da demora anormal. Alegou que normalmente a comunicação é feita de forma imediata, para saneamento da nulidade de forma eficaz, no prazo de três meses, a fim de não ocorrer a mudança do status quo ante, mas a nova fiscalização ocorreu somente em 1º de dezembro de 2021. Ponderou que, em razão da demora, foram realizadas modificações substanciais no empreendimento, o que impossibilitou a confirmação do crime ambiental detectado pela fiscalização realizada pelo réu, sendo, pois, a sua conduta atípica. Salientou que inexistem provas suficientes para embasar o decreto condenatório, de modo que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Destacou, ainda, que não ficou demonstrado o dolo específico exigido pelo tipo penal em exame. Sustentou que o equívoco apontado sempre ocorre nas fiscalizações ambientais, porém não caracteriza o crime de falsidade ideológica, por se tratar de nulidade relativa não intencional. Asseverou que a acusação se deu em decorrência de uma perseguição, por ser o apelante esposo de uma advogada que patrocina defesas na esfera ambiental. Por fim, pleiteou a absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte, ou “b” ou “e”, do CPPM (Evento 98 – OUT2 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo (Evento 201 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de primeira instância que condenou o 3º Sgt PM Nei Lima Pereira nas sanções do artigo 312 do CPM (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Inconformada com a condenação, a defesa do Sgt Nei Lima, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado. Com a devida vênia, compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que as provas angariadas ao longo do feito demonstram, de forma clara, que o apelante praticou o delito de falsidade ideológica, estando devidamente evidenciado o dolo específico na conduta desenvolvida por ele, conforme será exposto. A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada por meio do Auto de Infração (AI) e continuação do AI (Evento 28 – OUT1 e OUT2 – Autos n. 2000613-27.2021.9.13.0002), do relatório de diligência complementar (Evento 28 – RELT4 – Autos n. 2000613-27.2021.9.13.0002), do Boletim de Ocorrência (BO) n. 2019-042900598-001 (Evento28 – RELT5 – Autos n. 2000613-27.2021.9.13.0002) e da prova oral produzida no feito. A autoria, de igual forma, ficou cristalinamente comprovada nos autos. É incontroverso que o acusado, ao realizar a fiscalização ambiental na Fazenda Rio Preto, constatou três infrações ambientais distintas, tendo, ainda, lavrado o AI vinculado ao BO. No histórico da ocorrência, o réu inseriu coordenada geográfica única para as três infrações que detectou no local, veja-se: DURANTE A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE DOM BOSCO-MG DEPARAMOS COM INTERVENÇÕES FLORESTAIS NA FAZENDA RIO PRETO DE PROPRIEDADE DO SENHOR HUGO ALVES PIMENTA, A QUAL TEM SEDE NAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT. 16º 5008, 7 LONG. 46º2159,8, ONDE FORAM IDENTIFICADAS AS SEGUINTES IRREGULARIDADES: UM DESMATE COM DESTOCA, EM ÁREA DE CERRADO COM TIPOLOGIA VEGETAL DE CERRADO COM TIPOLOGIA VEGETAL DE CERRADO SENSU STRICTO, DE 15, 86HA. QUE APÓS CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO AMBIENTAL, SICAR, FOI POSSÍVEL CONTATAR QUE ESTÁ INTERVENÇÃO OCORREU EM UMA ÁREA DE RESERVA LEGAL DA PROPRIEDADE, SENDO, PORTANTO, LAVRADO PARA ESTA INFRAÇÃO O AUTO DE INFRAÇÃO N. 128615, NO VALOR 24.000,00 UFEMGS. A RETIRADA DE 486,42 METROS CÚBICO DE LENHA NATIVA PROVENIENTE DO DESMATE EM ÁREA DE RESERVA, O QUANTITATIVO EM METROS CÚBICOS DE LENHA NATIVA RETIRADOS DO LOCAL FOI CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA BASE DE CÁLCULOS DE RENDIMENTO LENHOSO POR HECTARE E POR TIPOLOGIA VEGETAL, CÓDIGO 302 DECRETO ESTADUAL 47.383/2018, PARA ESTA INFRAÇÃO FOI LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO N. 128615 NO VALOR DE 24.321,00 UFEMGS. A EXTRAÇÃO DE 311 ÁRVORES ESPARSAS, SEM PROTEÇÃO ESPECIAL TODAS LOCALIZADAS EM ÁREA COMUM, AS JUNTAS TIVERAM UM RENDIMENTO LENHOSO DE 51 METROS CÚBICOS, SENDO ESTE RENDIMENTO LENHO APREENDIDO E FICANDO AO AUTUADO COM DEPOSITÁRIO DA MESMA, SENDO TAMBÉM LAVRADO A INFRAÇÃO 128615 (CONTINUAÇÃO) NO VALOR DE 9.330 UFEMGS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A LAVRATURA DESTES AUTOS DE INFRAÇÕES FOI NECESSÁRIA POR NÃO EXISTIR OS DEVIDOS DOCUMENTOS AUTORIZATIVOS PARA TAIS INTERVENÇÕES. AS AUTUAÇÕES TOTALIZARAM 57.651 UFEMGS, O QUE CORRESPONDE À R$ 207.151,57 [...] – (Destaca-se) (Evento 28 – RELT5 – autos n. 2000613-27.2021.9.13.0002). Todavia, na diligência complementar requerida pelo Ministério durante a fase inquisitorial, ficou constatado que, no local da única coordenada inserida pelo réu, no AI n. 128.615/2019 e no BO, existia uma plantação de feijão, que já havia sido colhida, bem como foram apontadas as coordenadas geográficas corretas que deveriam ter sido inseridas pelo recorrente nos dois autos de infração anulados pelo órgão ambiental. Vejam-se as ponderações feitas pelo Ten Noberto Willians Santos Souza no Relatório de Diligência Complementar: Concluímos que a coordenada geográfica: 16°50'20's 46°21'08"w, disposta no Auto de Infração n. 128.615/2019 para as três infrações ambientais foi localizada em uma área de lavoura de feijão plantada, porém já colhida. Quanto aos demais locais das infrações, pelas evidências e vestígios constatados, ocorreram em locais totalmente diferentes, alterando, portanto, a verdade juridicamente relevante, nas informações disposta no Auto de Infração n. 128.615/2019. Conforme indicação nas coordenadas geográficas: 16°49'40's 46°20'31"w (desmate a corte raso com destoca sobre um pequeno morro) e o prolongamento do desmate e amontoado de material lenhoso em pequenos montes, nas proximidades das coordenadas: 16°49'53's 46°20'47"w, se confirmam a indicação dos locais das infrações ambientais, informações verdadeiras e precisas, em que o investigado deveria ter colocado auto de infração ambiental. Por fim, e diante de todo o exposto, atendendo a requisição do órgão Ambiental para correção do auto de infração, ora anulada as infrações 01 e 02 (AI 128.615/2019), informo que foi feito outro Auto de Infração ambiental em substituição (AI 216.685/2021). Sendo que, para a infração 01 (Desmate da vegetação nativa, com destoca em área de reserva legal) coordenadas geográficas: 16°49'50's 46° 20'39"w, em substituição a infração 01; e a infração 02 (Retirar ou tornar inservível material lenhoso, produto ou subproduto da flora, oriunda de desmate) coordenadas geográficas: 16°46'23''s 46°20'13"w, em substituição a infração 02. Durante esta diligência outras infrações ambientais foram detectadas e foi tomada as medidas legais ambientais correspondentes, conforme informações consignadas no citado boletim de ocorrência ambiental (REDS n° REDS n° 2021- 057589394-001, datado em 01/12/2021) (Evento 28 – RELT4 – autos n. 2000613-27.2021.9.13.0002). Registro que as imagens constantes do inquérito policial (Evento 8 – FOTO21 – Autos n. 2000613-27.2021.9.13.0002), de fato, demonstram que a coordenada inserida pelo acusado se encontra no meio da lavoura, sendo certo que, conforme destacado na r. sentença, não havia vegetação próxima por uma distância razoável. O apelante explicou, em juízo, ser inviável a inserção de uma coordenada geográfica para cada ponto quando há várias infrações distribuídas em diversos pontos. Esclareceu que, nessas circunstâncias, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 se escolhe um melhor ponto da propriedade para a inserção da coordenada geográfica, como, por exemplo, a sede ou, quando a infração é muito afastada da sede, seleciona-se um ponto centralizado. Relatou que, como a norma técnica prevê que a coordenada geográfica deve ser a do local da infração, e não a da localidade, o entendimento que todos os militares aplicavam era o de que a localidade era a região em que se encontrava a propriedade e o local era a propriedade (Evento 57– VÍDEO2 – Processo Originário). Entretanto a Nota Técnica n. 449.1 da Diretoria do Meio Ambiente e Trânsito (DMAT), que trata sobre o tema, prevê, de forma clara e expressa, o procedimento a ser adotado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), veja-se: Campo 7 - Coordenadas da Infração - O sistema de coordenadas geográficas a ser adotado pela PMMG é o de latitude/longitude. Para a descrição das "Coordenadas de Infração", deverão ser utilizados os dados de latitude e longitude em grau, minuto e segundo. Como referência, deve ser utilizado o Datum SIRGAS 2000 ou WGS 84. As coordenadas a serem descritas deverão ser do local da infração ambiental e não da localidade do empreendimento e nem mesmo do local onde ocorreu a lavratura do AI, caso tenha sido lavrado na sede da Fração PM. Como se percebe, ao contrário do que afirmou o réu, não há qualquer impossibilidade de se cumprir o determinado pela referida Nota Técnica, tanto que a equipe responsável pela nova fiscalização constatou as precisas e corretas coordenadas geográficas das infrações ambientais que o apelante deveria ter colocado nos AIs e no BO (Evento 28 – RELT4 e RELA6 – Autos n. 2000613-27.2021.9.13.0002). Tratando-se de uma fração especializada em meio ambiente, não é aceitável defender-se que a praxe dos militares vai de encontro à norma técnica, principalmente por serem as questões ambientais de extrema relevância, pelos impactos socioambientais gerados e em razão dos desdobramentos no caso em que são constatados vícios, não podendo ser tratadas com desídia. Conforme se extrai das informações constantes dos autos, a aludida Nota Técnica foi divulgada para a tropa, via Painel Administrativo (PA), e não há dúvida de que o réu tinha conhecimento dos preceitos legais que norteiam os trabalhos de fiscalização ambiental, sendo, inclusive, tal conhecimento imprescindível para a execução da sua função (Evento 63 – OUT63). Pontuo que o lançamento feito pelo réu da coordenada geográfica em local diverso dos escorreitos locais das infrações, alterando fato juridicamente relevante, na contramão do que determina a norma técnica, culminou no posterior acolhimento parcial dos pedidos formulados pela defesa do autuado, que foi assistido pela esposa do apelante, que é advogada. Consequentemente, houve a anulação, pelo órgão ambiental, de dois dos três autos de infração por ele lavrados. Não se pode olvidar que o réu é detentor de vasto conhecimento na área e bastante experiente nesse tipo de ocorrência, pois, conforme se extrai do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), ele trabalhou cerca TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de 13 (treze) anos na atividade de policiamento do meio ambiente, não sendo, pois, um mero principiante (Evento 1 – IPM5, fl. 1/11 – Autos n. 2000613-27.2021.9.13.0002). São válidas as relevantes ponderações feitas na r. sentença: Um militar com tamanha experiência na área ambiental conhece da importância de lançar as coordenadas corretas e seus desdobramentos no caso de eventual equívoco, não se mostrando crível a ignorância do acusado. Tal ato levou a posterior anulação do Auto de Infração, alterando fato juridicamente relevante na medida que este foi anulado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, conforme parecer juntado ao evento 1, IPM4, Páginas 15 a 17, causando prejuízo à administração militar na medida que a PMMG teve de refazer o Auto de Infração, tendo de se dirigir ao local novamente para averiguar quais seriam as coordenadas corretas. (Evento 89 – Processo Originário). Logo, ao contrário do que sustentou a defesa, o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, ficou devidamente comprovado, em razão da expertise do réu nesse tipo de ocorrência. Sobre o delito de falsidade ideológica, trago a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger: [...] Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual ou de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. [...] Inserir, modalidade comissiva, resume-se no ato de o próprio agente registrar, fazer constar, consignar a informação (declaração) diversa da que deveria, no documento, público ou particular. [...] a falsidade ideológica se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que comprovem que a informação existente no documento sob estudo não é verdadeira ou está incompleta, apesar de, materialmente, o objeto estar impecável. [...] Elemento subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...] (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único – 5. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodium, 2021, p. 1.733/1.737). Desse modo, constata-se que a conduta do apelante atentou claramente contra a Administração Militar, aviltando a fé pública que o militar possui, na medida em que o réu consignou inverdades em documento público que ostenta presunção de veracidade, tendo a PMMG que se dirigir ao local novamente a fim de realizar nova fiscalização e verificar as corretas coordenadas geográficas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em caso similar, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul decidiu no mesmo sentido: Ementa: E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – FALSIDADE IDEOLÓGICA – ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL – PROVAS SEGURAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há falar em absolvição, pois as provas dos autos são suficientes para demonstrar que o réu inseriu declaração falsa (local da abordagem) em documentos oficiais: auto de infração ambiental, termo de apreensão e laudo de constatação. Com o parecer, recurso não provido (TJMS – Apelação Criminal n. 028154-64.2013.8.12.0001, Relator(a): Des. Dorival Moreira dos Santos, 3ª Câmara Criminal, Data do julgamento: 17/08/2017, Data de publicação: 17/08/2017) (Destaca-se). Assim, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como o dolo específico, incabível é o acolhimento do pleito defensivo de absolvição. Finalmente, entendo que inexiste qualquer reparo a ser feito, de ofício, na reprimenda imposta ao apelante na decisão combatida. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. sentença. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de agosto de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator